Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-93.2020.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002203-93.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE COMODORO (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COMODORO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WARLEI RODRIGUES CARVALHO - CPF: 004.626.442-60 (APELANTE), NILSON FELIPE TOSTES CORREA - CPF: 038.996.991-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. B. dos S. (VÍTIMA), Patricia Liana Pansera Baldin dos Santos (ASSISTENTE), Andreia Regina Piovezan Rocha (ASSISTENTE), Luceilarne da Cunha Silva (ASSISTENTE), A. B. D. S. - CPF: 063.257.311-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 2.
COLIMADA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INACOLHIMENTO – ABUSOS SEXUAIS DIÁRIOS QUE SE PERPETUARAM POR LONGOS ANOS – PARÂMETRO UTILIZADO PELO MAGISTRADO PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES MÍNIMAS RECONHECIDAS
– 3.
APELO DESPROVIDO.

1. É descabido falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios
.
Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso.

2
.
Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso, considerando que os crimes foram praticados com frequência ao longo de vários
anos
, não existindo dúvidas de que os fatos ocorreram mais de sete vezes, seria possível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços). Contudo, a fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, é imperativo a manutenção do coeficiente fracionário em 1⁄2 (metade) aplicado na sentença condenatória.

3
.
A
pelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Warlei
Rodrigues Carvalho
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
2
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Comodoro/MT
que,
nos autos da

Ação Penal
n.
1002203-93.2020.8.11.0046
, julgou procedente a denúncia
,
conden
ando
-o

à
pena
de
1
8
(
dezoito
) anos

de reclusão
, em regime inicial fechado,
pela prática do
crime

de
estupro de vulnerável
,

em continu
idade
delitiva
(por cinco vezes), capitulado no art. 217-A, c/c
art.
226, II, e art. 71, do Código Penal.

O
apelante
,
forte

nas razões recursais juntadas
no ID
79266485,

almeja
:
(i
)

sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capa
zes de sustentar
a
sua condenação
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,

invocando
em seu benefício o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e
,
s
ubsidi
a
riamente,
(
ii
)

a

exclusão ou a aplicação na fração mínima da continuidade delitiva, prevista no art. 71
do Código Penal
, tendo em vista que “não foi possível precisar o número das supostas infrações cometidas”.

O Ministério Público
,
nas contrarrazões encartadas
no ID
79266489
, pugna pelo
des
provimento
do

vert
ente
recurso
,
para que a sentença condenatória seja mantida na sua integralidade
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado
no ID
80501492
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, deixando a sua manifestação assim ementada:

Apelação Criminal:
Estupro de vulnerável praticado por padrasto, em continuidade delitiva – Irresignação defensiva –
1)
Pretendida absolvição diante da ausência de provas suficientes a comprovar a prática delitiva, e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo –
Inadmissibilidade
- Autoria e materialidade comprovadas pelas declarações da vítima, segura, coesa e em sintonia com os demais elementos probatórios colhidos durante a
persecutio
criminis.
2)
Pretendida exclusão ou redução da fração de recrudescimento da pena, pela aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP), para 1/6 -
Inviabilidade
-In
casu
, face às provas constantes nos autos, em especial as declarações seguras e harmônicas da ofendida, tem-se que restou comprovada a perpetração do crime de estupro de vulnerável pelo apelante
Warlei
por ao menos 05 (cinco) vezes, em continuidade delitiva, de sorte que o aumento da pena deve ser de 1/2 (metade), tal como fora fixado pelo magistrado monocrático –
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 79265471, narra os fatos desta forma:

[...]
1. RESUMO DOS FATOS (art. 217-A c/c 226, II, ambos do CP)

Entre 2012 até agosto de 2020, em continuidade delitiva, na cidade de Comodoro/MT, e na cidade de Campo Novo dos Parecis/MT, o denunciado
WARLEI RODRIGUES CARVALHO
, praticou atos libidinosos e manteve conjunção carnal com a adolescente
Andressa Baldin dos Santos
, sua enteada, então menor de 14 anos, por diversas vezes.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que a Sra.
Patrícia Liana Pansera Baldin dos Santos
, genitora da vítima Andressa Baldin dos Santos, convive há 08 (oito) anos com o denunciado
WARLEI RODRIGUES CARVALHO
.

Nesse contexto, o denunciado, por diversas vezes, desde os 05 (cinco) anos da vítima
Andressa
, de forma continuada, passou a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ela, geralmente na hora do banho, passando as mãos em seu corpo, inclusive partes íntimas.

Após a vítima completar 12 (doze) anos, o denunciado forçou-a, por várias vezes, mediante ameaças de que mataria sua mãe, caso contasse a alguém, a ter relação sexual, o que ocorria uma vez por mês, após o retorno de suas viagens. Nessas ocasiões, a pretexto de estar incomodado com o barulho do irmão mais novo, o denunciado se ausentava do quarto do casal, e dizia que dormiria no sofá da sala, mas na realidade ia até o quarto da adolescente e a forçava a ter relação sexual.

Consta que a genitora
Patrícia
, que também era agredida e ameaçada pelo denunciado, estranhou a proximidade intensa do denunciado com a vítima, inclusive por que ele “não saía do quarto dela”, razão pela qual conversou seriamente com sua filha, obtendo dela a narrativa dos presentes fatos, após o que procurou a Delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência, em 21/08/2020.

Laudo de exame de corpo de delito (fls. 25 e ss.) constatou
ruptura himenal antiga
na vítima.

Interrogado (fls. 39/41), o denunciado alegou que a sua convivência com os seus enteados e esposa sempre foi boa e tranquila, optando pelo silêncio, após indagado se manteve conjunção carnal com a vítima.

[...].
Destaques no original

No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória restou demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 79265468 – p. 2/4); pedido de providências protetivas (ID 79265468, pp. 10/12); termo de representação criminal (ID 79265468, p. 13); termo de declaração (ID 79265468, pp. 16/17); Cédula de Identidade da vítima (ID 79265468, p. 20); laudo de exame de corpo de delito (ID 79265468, pp. 23/24); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E, no que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que,
apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele, sendo imperioso consignar que este apelo não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, em relação ao crime de estupro de vulnerável, ao ser ouvida pelo delegado de polícia, acompanhada da psicóloga Andreia Regina Piovezan Rocha e da conselheira tutelar Luceilarne da Cunha Silva, a menor narrou a ocorrência do abuso sexual por ela sofrido, relatando os fatos deste modo:

[...] Que a declarante relata que convive com a genitora e mais dois (02) irmãos desde os cinco (05) anos com o acusado WARLEI;
Relata a declarante que o acusado sempre desde o começo, sempre lhe tratou bem com aplelidos carinho
(sic)
, PRINCESA E NEGUINHA MINHA, diferente de seus irmãos, que o acusado sempre tratou com ignorância e indiferença; Relata que o acusado
desde os cinco (05) anos
sempre e em toda a oportunidade
passava a mão em suas partes íntimas e nas suas pernas
(...); Relata que após os seus doze (12) anos em Campo Novo do Parecis-MT o acusado
forçou
a mesma a ter
relação sexual com a mesma
; (...) Relatou que após retornar de todas as viagens o acusado procurava a declarante pra ter relação sexual; Que após o final do ano se mudar para a cidade Comodoro o acusado começou a ter mais ciúmes da declarante, que regulava todos os seus horários e seu aparelho celular; Que fazia ameaças sempre a sua mãe de
matar ela e seus irmãos
; Relatou a declarante que nunca fez nada consentida com o acusado, que não gostava de quando o acusado se aproximava
;
[...].
(sic)

(Trecho do depoimento de Andressa Baldin dos Santos, fase inquisitiva – ID 79265468, pp. 16/17).

Além disso, em juízo, a ofendida ratificou as declarações prestadas na fase administrativa, confirmando que os abusos sexuais aconteceram mais de quatro vezes, na residência onde morava com a mãe, com os dois irmãos e o padrasto, destacando que inicialmente o apelante ia ao quarto dela quando ela ia dormir e a mãe estava tomando banho, ocasião em que aquele passava as mãos nas partes íntimas dela (vítima), até que aos doze anos começaram as conjunções carnais forçadas, que aconteceram mais de quatro vezes, sempre com ameaças de que caso ela contasse algo ele mataria a mãe dela, conforme se infere deste trecho do depoimento da ofendida:

[...]
O abuso realmente aconteceu, desde os 05 (cinco) anos de idade, que foi quando tinha mãe conheceu ele, de primeiro assim, ele foi de boa, depois ele passou a entrar no meu quarto e começou a mexer comigo; Que eu não entendia nada e comecei a ficar com medo, que todo dia quando eu ia dormir e minha mãe ia tomar banho, ele entrava no meu quarto e ficava
colocando a mão em minhas partes íntimas
e mexendo comigo, daí eu começava a me mexer e falar alto pra minha mãe escutar, daí ele parava; Que ao completar 12 (doze) anos, ele começou a
insistir
, eu tinha medo, que não queria e
ele ameaçava que ia matar minha mãe, minha família
; Que ele falava que eu era propriedade dele, que tinha que fazer tudo o que ele queria; Que depois de um tempo, ele chegou dizendo que queria mexer comigo, que gostava de mim,
que queria outras coisas de mim
, dizendo que se contasse alguma coisa para minha mãe,
ele mataria a minha mãe e meus irmãos
;
Que eu acabei deixando, porque eu tinha medo
; Que aconteceu
mais de 04 (quatro) vezes
; Que isso aconteceu no finalzinho de 2019, que em 2020 que começou mesmo;
[...].
(Trecho do depoimento de Andressa Baldin dos Santos transcrito na sentença, fase judicial – relatório de mídias, ID 79266462).

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que as palavras da vítima foram confirmadas por sua mãe Patricia Liana Pansera Baldin dos Santos, na qualidade de informante, e pelas testemunhas Leceilarne da Cunha Silva - conselheira tutelar e Andreia Regina Piovezan Rocha – psicóloga, que quando foram ouvidas pela autoridade judicial narraram com coerência os relatos da ofendida, consoante se vê destes fragmentos de suas respectivas declarações:

[...]
Que eu vinha observando uma coisa diferente, mas não tinha certeza e comecei a desconfiar; Que percebeu que ela tinha muito medo dele, que começou a achar estranho que não deixava ela quieta; Que cada minuto ele estava no pé dela; Que quando ela tinha 12 (doze) anos, morava em Campo Novo; Que ele adulava bastante ela, que nessa época ele não viajava, ficava em casa, trabalhando em dia, ficando em casa a noite; Que quando ele estava com essa insistência para mudar para Sinop, pressionando os filhos, e ficava no pé da Andressa, mas um momento que ele se afastou, levei Andressa para o banheiro, e coloquei ela contra a parede, momento em que disse que tinha vergonha, mas resolveu contar, por mensagem de celular, dizendo que ‘
Ele abusa de mim desde os 5 anos
’; Que a polícia chegou, aí nós entrou, daí ela (Andressa) falou que fez isso com ela (relação sexual); Que usou preservativo,
que tinha até guardado preservativo escondido de mim, no guarda-roupa
[...].
(Trecho das declarações de Patricia Liana Pansera Baldin dos Santos, transcritas na sentença, fase judicial – relatório de mídias, ID 79266462).

[...]
Que foi acionada pelo Delegado, esteve presente no depoimento da vítima; Que relatou que o fato é verídico, que ele mexia com ela;
Que ela (Andressa) relatou que desde muito tempo ele mexia com ela; Que relações mesmo ele começou a ter, a partir do ano passado pra cá
; Que ele era caminhoneiro, que pelo fato dele ter um filho com a senhora, e a senhor começou a deixar o filho dormir na cama do casal;
Que ele dizia que tava apertado, que ia dormir no sofá e era quando ele ia pra cama dela
; Que lembra dela dizer que ocorreu há muito tempo, que o ato sexual (relação sexual) aconteceu mesmo foi com 12 (doze) anos
[...].
(Trecho das declarações de Leceilarne da Cunha Silva, transcritas na sentença, fase judicial – relatório de mídias, ID 79266462).

[...]
“Que foi chamada na delegacia, e foi um caso que chamou a atenção, pois (a família) não parava em lugar nenhum, que era uma forma que ele tinha, na minha visão,
uma estratégia, para não fazer vínculo com a comunidade, para exatamente não quebrar esse esquema de abuso com essa pré-adolescente
; Que pelo que apurou, ele desmanchou o vínculo com a família (da genitora da vítima); Que não fazia laços de amizade, que os adolescentes não saiam de casa, para não se vincular com a comunidade, para ninguém perceber da relação que tinha ali dentro; Que moraram em Adrianópolis, depois Sapezal, Comodoro, e ele já estava querendo se mudar novamente, para Sinop, Que quando ele percebeu a amizade, ele rapidamente voltou de viagem e simulou uma mudança para Sinop; Que foi quando ela (Andressa), teve os comportamentos estranhos; Que a mãe percebeu a situação, que a mãe pressionou ela; Que então ela mandou mensagem para mãe contando o que estava acontecendo; Que ele manipulava toda a família, conforme o humor, conforme a menina (Andressa) se relacionava ou não com ele (Warlei); Perguntado como ele realizava esses abusos, respondeu que em visita realizada, soube que
a mãe tomava remédio para depressão
; Que ao perceber que ela dormia (Patrícia), ele ia para o quarto;
Que em nenhum momento apareceu indicativo de que a vítima estivesse mentindo
[...].
(Trecho das declarações de Andreia Regina Piovezan Rocha, transcritas na sentença, fase judicial – relatório de mídias, ID 79266462).

Além do mais, observa-se que a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida durante a tramitação deste processo: pelo delegado de polícia e pela autoridade judicial, narrou ter sofrido abuso sexual por parte de seu padrasto desde os cinco anos de idade, descrevendo sempre, nas duas ocasiões, com coerência a dinâmica e o cenário em que os fatos aconteciam, assertivas essas que foram corroboradas pelos depoimentos de sua mãe, que foi inquirida como informante, e também pelas testemunhas acima nominadas, além do laudo pericial encontradiço no ID 79265468, pp. 23/24, que atestou a existência da ruptura himenial antiga, impondo-se concluir, portanto, que tais fatos narrados na exordial acusatória realmente ocorreram.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais apresentadas pelo apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram versão contrária aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo das declarações desses depoentes, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Destaque-se, ainda nessa vereda, que a existência de pequenas divergências entre as declarações prestadas pela vítima, devem-se ao tempo decorrido entre a ocorrência dos fatos (ao longo de aproximadamente oito anos de abusos) e os seus depoimentos na fase inquisitiva e em juízo, pela imaturidade própria da sua tenra idade e pelo constrangimento em falar sobre os inúmeros atos libidinosos e conjunções carnais praticados pelo apelante, o que é plenamente compreensível e não têm o condão de arrefecer o ponto nodal dos fatos consistente na assertiva contundente da ofendida que afirmou ter sofrido abuso sexual por parte do seu padrasto, que, ademais, era extremamente manipulador e, conforme esclarecido pela psicóloga
Andreia Regina Piovezan Rocha, tinha uma estratégia para que a família não fizesse vínculo com a comunidade e não fazia laços de amizade
para que ninguém percebesse a relação de abuso que ali existia, tanto que “
moraram em Adrianópolis, depois Sapezal, Comodoro, e ele já estava querendo se mudar novamente, para Sinop
”

Ainda com relação à palavra da ofendida, a despeito de o apelante sugerir a invalidade das declarações dela, é preciso averbar que não se pode partir da premissa de que uma adolescente é necessariamente mentirosa e sugestionável, isso significando dizer que seu depoimento, quando coerente, firme e corroborado pelas demais provas constantes nos autos, merece credibilidade sim, sobrelevando-se salientar, demais disso, que esse tipo de questionamento já foi superado há algum tempo pelos tribunais pátrios, que atualmente já debatem as novas técnicas de colheita do depoimento infantil e juvenil sem dano, revelando que a novel tendência é a preocupação com o bem estar psicológico de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual que precisam depor sobre tais fatos e não com a apuração de suas presumidas mentiras.

A propósito, em relação à temática, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esta Corte de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça deixaram assentado:

RECURSO DEFENSIVO - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PALAVRA DA VÍTIMA - COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, EM OPOSIÇÃO À NEGATIVA DO RÉU - ESPECIAL RELEVO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
Conquanto o depoimento infantil seja geralmente precário, a palavra da vítima merece completa credibilidade, sobretudo porque corroborada por todos os outros elementos de convicção contidos nos autos, em contraposição à negativa isolada do acusado. VIOLÊNCIA PRESUMIDA - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS
- CONSENTIMENTO OU RELACIONAMENTO ANTERIOR - IRRELEVÂNCIA. Malgrado exista súmula deste Tribunal no sentido de que a presunção de violência pela idade da vítima é relativa, podendo ser elidida caso se demonstre que a mesma possuía pleno discernimento em matéria de relacionamento sexual e para este consentiu, o critério cronológico deve prevalecer. RECURSO MINISTERIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO CRIME - INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA NORMA PENAL PARA A CONSUMAÇÃO DELITIVA - REFORMA IMPOSTA. O crime de atentado violento ao pudor consuma-se pela simples prática de atos libidinosos, sendo, portanto, de mera conduta, mostrando-se irrelevante a satisfação da lascívia que não é elementar do tipo penal do art. 214 do Código Penal. Não provido o defensivo, provido o ministerial.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.09.499074-4/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 1a Câmara Criminal, julgamento em 13/04/2010, publicação da súmula em 25/06/2010).
Negritamos

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA - CRIME CONTRA OS COSTUMES - APELOS DEFENSIVOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - CASO CONCRETO - FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA - PRAZO - ART. 499 DO CPP - NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO - NULIDADE INEXISTENTE - HIPÓTESE DE CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS - PROVAS INDICIÁRIAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE POLICIAL - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - LASTREADA POR OUTRAS PROVAS ORAIS - RELATOS COESOS - RICOS EM DETALHES NA FASE POLICIAL - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS MENORES - VALIDADE - RETRATAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTOS INCONSISTENTES - PROVA JUDICIAL NÃO CONFIGURADA - REFUTAÇÕES, PRESUMIVELMENTE, GERADAS PELO TEMOR DAS VÍTIMAS - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - POSSIBILIDADE DE INDÍCIOS MÚLTIPLOS, VEEMENTES E CONCATENADOS A EMBASAREM A CONDENAÇÃO PARA SE EVITAR A INSTALAÇÃO DA IMPUNIDADE - CRIMES CONTINUADOS - PENAS READEQUADAS - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. Quando a defesa não é intimada e não for alegado prejuízo ao réu na fase do artigo 499 do CPP, a nulidade é relativa. É dispensável o exame pericial para a apuração de crimes contra os costumes que não deixa vestígio.
Os crimes contra a liberdade sexual são daqueles cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais. Por tal fato, o testemunho da vítima infantil possui relevância quando em sintonia com o conjunto probatório.
A prova inquisitorial tomada no inquérito e retratada em juízo com negativa inconsistente possui valor probante quando afinada com o conjunto probatório, autorizando a condenação, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juízo ou da livre apreciação de provas. Quando os crimes praticados são idênticos, praticados de maneira sucessiva e desenvolvidos dentro de um mesmo contexto fático, são revestidos do nexo da continuidade delitiva.

(TJMT, Ap 35264/2008, Des. José Luiz de Carvalho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 26/09/2008)
Negritamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DA VÍTIMA MEDIANTE "DEPOIMENTO SEM DANO". CONCORDÂNCIA DA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1.
Esta Corte tem entendido justificada, nos crimes sexuais contra criança e adolescente, a inquirição da vítima na modalidade do "depoimento sem dano", em respeito à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, procedimento admitido, inclusive, antes da deflagração da persecução penal, mediante prova antecipada (HC 226.179/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013).

2.
A oitiva da vítima do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), em audiência de instrução, sem a presença do réu e de seu defensor não inquina de nulidade o ato, por cerceamento ao direito de defesa, se o advogado do acusado aquiesceu àquela forma de inquirição, dela não se insurgindo, nem naquela oportunidade, nem ao oferecer alegações finais.

3. Além da inércia da defesa, que acarreta preclusão de eventual vício processual, não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio pas de nullité sans grief.

Precedentes.

4.
A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos
(AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015).

5. No caso, além do depoimento da vítima, o magistrado sentenciante, no decreto condenatório, considerou o teor dos testemunhos colhidos em juízo e o relatório de avaliação da menor realizado pelo Conselho Municipal para formar seu convencimento.

6. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 45.589/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Negritamos

PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 159 DO CPP. LAUDO PSICOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.

1. Não se vislumbra a alegada violação ao art. 155 do CPP, visto que o acórdão hostilizado aponta a existência de elementos de convicção suficientes para manter a sentença condenatória, notadamente as declarações das vítimas, os depoimentos das testemunhas e os laudos médicos, todos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório.

2
. O art. 159 do CPP diz respeito ao exame de corpo de delito e a outras perícias, os quais não incluem
o laudo psicológico realizado na vítima, normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade
.

3. Hipótese em que a defesa tomou ciência do conteúdo do laudo psicológico em momento anterior à apresentação das alegações finais, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 531.398/GO, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015).
Negritamos

e

grifamos

Nesse contexto, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, que sua negativa se encontra isolada nestes autos. E, nesse particular, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem
motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, sendo imperioso destacar que é completamente impertinente e irrelevante o fato de a vítima ter namorado ou mesmo de ter mantido qualquer contato íntimo consentido com outra pessoa.

Noutro giro, o apelante, pretende subsidiariamente a exclusão ou a aplicação na fração mínima da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, com base no argumento de que não teria sido possível precisar o número de abusos que ele teria perpetrado contra a vítima.

Todavia, tais pretensões também não merecem prosperar. Isso, porque considerando que os crimes foram praticados com frequência ao longo de oito anos, desde que a vítima tinha 5 (cinco) anos de idade até os 13 (treze) anos, dúvidas não existem de que os fatos ocorreram, seguramente, muito mais que as cinco vezes reconhecidas na denúncia. Por conseguinte, não se pode cogitar em exclusão tampouco em redução do coeficiente fracionário estabelecido na sentença para o mínimo legal de 1/6 (um sexto) quando, à toda evidência, já poderia ter sido utilizada a fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual o aumento de 1⁄2 (metade) realizado no édito condenatório já foi extremamente benéfico para o apelante.

Com efeito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. INEXATIDÃO. PERCENTUAL DE AUMENTO. PRÁTICA REITERADA E CONSTANTE. PATAMAR MÁXIMO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o TJGO, sob o pretexto de que haveria inexatidão acerca da quantidade de vezes em que se deu a violência sexual contra o menor, aplicou o percentual mínimo de aumento pelo crime continuado. 2. Ocorre que da prova oral analisada tanto pelo juízo primevo quanto pelo Tribunal estadual se infere que as ações se repetiram por cerca de 30 vezes, num espaço de tempo de aproximadamente 6 meses, não se sustentando a afirmada inexatidão acerca das condutas criminosas perpetradas.
3.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infraçõe
s.
4. Nos casos de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, este Tribunal também já se posicionou no sentido de que esta imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância. 5. Imposição da fração máxima prevista que se justifica no caso concreto, tendo em vista a confirmação, através da prova oral produzida em regular contraditório - especialmente a palavra da vítima -, no sentido de que foram cerca de trinta os abusos sexuais cometidos pelo denunciado, número de condutas este que ultrapassa em muito aquele apto a legitimar o aumento máximo estipulado no art. 71, do Código Penal. 6. Recurso provido.
(STJ, REsp 1732778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).
Destacamos

Contudo, a fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, é imperativo a manutenção do coeficiente fracionário em 1⁄2 (metade), tal qual lançado no édito judicial condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Warlei Rodrigues Carvalho
, mantendo inalteradaa sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021